Tribunal: TJMT
Processo: 0002423-37.2017.8.11.0039
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002423-37.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[OSMAR CAPELLETTI - CPF: 424.507.211-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306,
CAPUT,
C/C ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 9.503/1997 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AFASTAMENTO DA SÚMULA N.o 231 DO STJ – INVIABILIDADE – ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF E STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Osmar Capelletti
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal no 0002423-37.2017.8.11.0039 (código 80236), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a suspensão da carteira de habilitação por 06 (seis) meses,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária no valor de 01 (um) salários mínimos vigentes a época dos fatos.

Inconformado, o acusado através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação criminal (Id. 86326976/86326977). Em suas razões busca a reforma da r. sentença
para que seja aplicada a pena aquém do mínimo legal, em virtude do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal [confissão espontânea], e em contrariedade a Súmula n.o 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença objurgada (Id. 86326981).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso, (Id. 91621499), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231, STJ – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Osmar Capelletti
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal no 0002423-37.2017.8.11.0039 (código 80236), que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,
c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/1997, ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a suspensão da carteira de habilitação por 06 (seis) meses, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária no valor de 01 (um) salários mínimos vigentes a época dos fatos.

Emerge da denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de junho de 2017, por Volta de 18h25min, na Rua Divisória, Bairro Ezequiel Escobar, neste Município e Comarca de S510José dos Quatro Marcos, OSMAR CAPELLETTI, com consciência e Vontade, conduziu o veículo VW Gol 16V Plus, placas JZG-6686, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante Teste de Etilômetro de fls. 18.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstancias de tempo e local acima indicadas, os agentes da Lei realizavam rondas ostensivas quando efetuaram a abordagem do indiciado OSMAR CAPELLETTI, condutor do referido veículo, e constataram que este apresentava visíveis sinais de embriaguez, o que foi confirmado pelo próprio indiciado

Ato continuo, o increpado, de forma livre, consciente e voluntária, submeteu-se ao exame técnico - teste de alcoolemia (bafômetro), cuja prova atestou que ele estava com concentração de álcool igual a 0,312mg/l de ar expelido dos pulmões, índice superior ao permitido em lei, razão pela qual foi efetuada sua prisao em flagrante delito. (...)”

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a defesa em nada insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva, requerendo apenas a reforme da r. sentença no que tange a dosimetria da pena, para que seja aplicada a pena aquém do mínimo legal, em virtude do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal [confissão espontânea], e em contrariedade a Súmula n.o 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, passo a análise do mérito.

DOSIMETRIA.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
ipsis litteris:

“(...) O crime previsto no artigo 306 da lei 9.503/1997 prevê como pena detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

30. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

O réu não possui antecedentes criminais a serem valorados;

Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

Também não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado;

O motivo do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

As circunstâncias do crime são normais à espécie;

Não há circunstância excedente que faça com que o acusado mereça majoração da pena.

A vítima do delito em comento é a sociedade, portanto, não há como valorar qualquer conduta.

31. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas.

Quanto à segunda fase, não vislumbro, diante do acervo probatório, a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, inclusive incide a circunstância atenuante da confissão em juízo (art. 65, III, “d”, do CP), visto que o sentenciado confessou espontaneamente a prática delitiva na fase de interrogatório judicial, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas.

32. Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multas, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

33. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

34. Diante da pena que ora se opera, bem como das circunstâncias judiciais favoráveis, é cabível a concessão da substituição de pena nos moldes do art. 44, do CP, pelo que torna inviável a suspensão condicional descrita no art. 77, do CP.

35. Portanto, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por 01 (uma) pena restritiva de direito, consistente em Prestação Pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo vigentes à época dos fatos, o qual deverá ser destinado ao Conselho da Comunidade de São José dos Quatro Marcos/MT, na seguinte conta bancária: Banco do Brasil - Agência 2525-4, Conta Corrente: 22.811-7, CNPJ 32.991.607.0001-77, consoante autoriza os artigos 1.604, inciso III, 1.605, inciso II e 1.609, § único da CNGC.

36. Imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão, caso já possua CNH, ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses (art. 293, CTB). (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015).

Quanto as circunstâncias judicias, observa-se que inexistem motivos para exasperar a pena-base, a qual foi fixada no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, nota-se que o magistrado de piso reconheceu a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, e a atenuante da confissão espontânea, sendo estas compensadas, todavia, o apelante requer seja reduzida a pena aquém do mínimo legal com o reconhecimento da confissão espontânea.

Destarte, a inviabilidade do pedido está referendada pelo teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Neste sentido trago o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

“(...) 3.2. Com relação à pretendida preponderânciadas reconhecidas atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea sobre a referida agravante com duas atenuantes, é unívoco que a pena não poderá ser reduzida aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes, nos termos da Súmula 231/STJ. 3.3. O art. 46 da Lei n. 11.343/2006 exige a comprovaçãocabal de que, ao tempo da ação, o agente não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autordeterminar-sede acordo com esse entendimento. 4. Apelo desprovido. (N.U 0000360-51.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TerceiraCâmaraCriminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) ”.

Desta forma, o pleito defensivo de readequação da pena aquém do mínimo legal contraria o ensinamento da Súmula, não podendo ser acolhido.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, desprovejo o recurso de apelação interposto em favor de Osmar Capelletti, mantendo intacta a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021